Tribunal: TJDFT
Processo: 0733537-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733537-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CAMILA DE CASSIA BASTOS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n. 0710377-59.2020.8.07.0020, movida por CAMILA DE CÁSSIA BASTOS NEVES deferiu a tutela de urgência. Em suas razões (ID 18986676), narra tratar de ação com o escopo de obter a condenação da agravante em custear os procedimentos cirúrgicos e os materiais necessários, nos termos do relatório médico, bem como indenização por danos morais. Historia ter a recorrida sido submetida a um procedimento cirúrgico inicial para descompressão do canal da coluna. Após dois anos, voltou a sentir dores e realizou tratamentos convencionais de fisioterapia, acupuntura, pilates e medicações orais. Afirma ter sua equipe médica, especialista no ramo de coluna, verificado que os procedimentos cirúrgicos, assim como os materiais necessários solicitados pelo médico assistente não possuem correspondência com o quadro de saúde da agravada. Sustenta, ainda, ter chamado um terceiro profissional da área para desempatar as opiniões, o qual também foi desfavorável aos procedimentos e materiais solicitados pelo médico da recorrida. Alega ser uma operadora de autogestão, razão pela qual não se aplicam as regras consumeristas à presente demanda, conforme dispõe a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta não serem os planos de saúde obrigados a autorizar/custear todo e qualquer procedimento/material de saúde requerido, mormente porque o Judiciário firmou o entendimento quanto à responsabilidade civil dos planos de saúde em casos de falha na prestação de serviços de seus credenciados. Aduz ter o tratamento de saúde indicado à recorrida caráter eletivo, sem qualquer indicação de urgência que pudesse justificar a medida deferida em primeiro grau. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo da decisão combatida. No mérito, pugna por sua reforma. Preparo devidamente realizado (ID 18986691). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Na espécie, verifica-se ser a agravada portadora de patologia degenerativa na coluna lombossacra, com quadro de lombociatalgia de repetição de piora progressiva. Foi submetida a uma primeira cirurgia menos invasiva e vários outros tratamentos convencionais, sem sucesso, razão pela qual foi indicada uma nova cirurgia em razão do agravamento do quadro. Malgrado a junta médica da recorrente defenda a desnecessidade do tratamento, denota-se que seu o laudo foi confeccionado sem examinar a agravada, assim como deixou de apresentar um tratamento alternativo. Em contrapartida, a agravada apresentou o relatório médico do profissional, que a acompanha há dez anos, apontando o melhor tratamento diante do quadro e evolução da moléstia. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante a obrigação de custear o tratamento médico indicado à agravada, tendo em vista a possibilidade do agravamento do seu quadro de saúde e da intensificação das dores. Ao revés, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Desnecessária a intimação da agravada para ofertar contraminuta, tendo em vista o seu comparecimento espontâneo apresentando a peça de resistência (ID 19013493). Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator